Tribunal: TCU
Processo: 022.455/2010-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18651/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Aposentadoria de Francisco Manoel Dantas e Lucia Margareth Fagundes de Souza Pinheiro, ex-servidores da Gerência Executiva do INSS em Natal/RN - INSS/MPS. Por meio do Acórdão 12916/2020-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro Augusto Nardes (peça 64), o TCU conheceu dos embargos de declaração opostos por Francisco Manoel Dantas e sobrestou o julgamento dos atos de concessão em análise até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553/RS. Considerando que, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no recente julgamento do RE 636.553/RS é no sentido de considerar que após o decurso do prazo quinquenal, os atos não apreciados pela Corte de Contas são considerados tacitamente registrados, verbis : Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Considerando que, em consulta ao sítio do STF, verificou-se o julgamento de embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União (AGU) contra o RE 636.553/RS, foram rejeitados e o RE 636.553 transitou em julgado em 5/3/2021. Considerando que, os atos dos interessados ingressaram no TCU em 5/11/2009, portanto há mais de cinco anos. Diante disso, as concessões já se encontram tacitamente registradas desde 5/11/2014, consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no recente julgamento do RE 636.553/RS. Considerando que, no caso dos presentes atos, essa revisão de ofício do registro tácito não é mais possível, pois os atos estão há mais de 10 anos no TCU. Considerando que, em razão do exposto, e tendo em vista as análises realizadas nos atos iniciais de aposentadoria de Francisco Manoel Dantas e de Lucia Margareth Fagundes de Souza Pinheiro, a Unidade Técnica considera que os atos em tela se encontram tacitamente registrados desde 5/11/2014, consoante o entendimento firmado pelo STF no recente julgamento do RE 636.553/RS. ACORDAM, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 143 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos; b) considerar tacitamente registrados em 5/11/2014 os atos iniciais de aposentadoria de Francisco Manoel Dantas (CPF: XXX.942.184-XX) e Lucia Margareth Fagundes de Souza Pinheiro (CPF: XXX.110.524-XX), destacando que a revisão de ofício do registro tácito não é mais possível, pois os atos estão há mais de 10 anos no TCU; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.455/2010-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eunice Fonseca Bezerra (XXX.000.358-XX); Francisco Manoel Dantas (XXX.942.184-XX); Francisco Manoel Dantas (XXX.942.184-XX); Lucia Margareth Fagundes de Souza Pinheiro (XXX.110.524-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerencia Executiva do Insss Em Natal/rn - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Cynthia Rachel de Souza Gomes Pena (7.590/OAB-RN) e Karinna Coeli Dantas de Oliveira Martins (4.027/OAB-RN), representando Lucia Margareth Fagundes de Souza Pinheiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.